Tribunal: TJSP
Processo: 1144322-53.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
Direito Civil. Apelação e Recurso Adesivo. Honorários Advocatícios. Manutenção da sentença.
I. Caso em Exame
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 pelos serviços prestados em Embargos de Terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação do réu de que os serviços

Ementa:
Direito Civil. Apelação e Recurso Adesivo. Honorários Advocatícios. Manutenção da sentença.
I. Caso em Exame
1. Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada procedente para condenar o réu ao pagamento de R$8.000,00 pelos serviços prestados em Embargos de Terceiro.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a alegação do réu de que os serviços prestados estavam abarcados por contrato profissional com grupo de empresas de sua irmã; (ii) a pretensão da autora de majoração dos honorários com base no valor econômico da causa.
III. Razões de Decidir
3. Comprovada a prestação dos serviços advocatícios à pessoa física do réu, bem como a inexistência de pagamento, o réu não se desincumbiu de comprovar o fato extintivo alegado, de que os serviços estavam abarcados no contrato com o grupo empresarial.
4. O valor arbitrado pelo juízo supera razoavelmente a referência mínima prevista na Tabela da OAB e é compatível com o trabalho realizado, visto que houve encerramento prematuro da prestação do serviço no início do processo.
IV. Dispositivo e Tese
5. Manutenção da sentença.
Tese de julgamento: 1. Honorários advocatícios são devidos pela prestação de serviços, independentemente de ajuste verbal sobre êxito. 2. Arbitramento de honorários deve considerar a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o benefício econômico auferido.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, §§ 2o e 8oA.
Lei no 8.906/94, art. 22, §§ 2o e 3o.